Tribunal: STJ
Processo: 8040934-09.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 202878 - BA (2024/0306824-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A S C (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário
em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de tentativa de
feminicídio (art. 121, §2o-A, I, c/c
II, do Código Penal), no contexto de violência
art. 14,
doméstica e familiar contra a mulher.
2. A defesa alega constrangimento ilegal e ausência de fundamentação idônea para a
manutenção da prisão preventiva, requerendo a concessão da ordem ou, subsidiariamente, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. No agravo regimental, a parte agravante limitou-se a reiterar as razões do recurso
ordinário em habeas corpus, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva
do agravante, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e proteção da
vítima, apresenta ilegalidade ou ausência de fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, destacando a necessidade da prisão
preventiva para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da
vítima, conforme previsto no
III, do CPP e no
da
art. 313,
art. 20
Lei no 11.340/2006.
6. A gravidade concreta do delito e os indícios suficientes de autoria justificam a medida
extrema, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares previstas no
do
art. 319
CPP.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do
XVIII, b, do RISTJ.
art. 34,
Documento eletrônico VDA52293991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 98a04629-8df4-498b-bdc5-0e42e487a71e

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível em casos de violência doméstica contra a mulher, quando
necessária para garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima, nos termos do
III, do CPP e do
da
art. 313,
art. 20
Lei no 11.340/2006.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 313, III, e 319; Lei no 11.340/2006, art. 20;
RISTJ,
XVIII, b.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52293991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 98a04629-8df4-498b-bdc5-0e42e487a71e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 202878 - BA (2024/0306824-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A S C (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário
em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de tentativa de
feminicídio (art. 121, §2o-A, I, c/c
II, do Código Penal), no contexto de violência
art. 14,
doméstica e familiar contra a mulher.
2. A defesa alega constrangimento ilegal e ausência de fundamentação idônea para a
manutenção da prisão preventiva, requerendo a concessão da ordem ou, subsidiariamente, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. No agravo regimental, a parte agravante limitou-se a reiterar as razões do recurso
ordinário em habeas corpus, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva
do agravante, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e proteção da
vítima, apresenta ilegalidade ou ausência de fundamentação idônea.
Documento eletrônico VDA51913100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 21:30:41
Código de Controle do Documento: 765f3857-1911-4523-80d1-e6a8c6eea439

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, destacando a necessidade da prisão
preventiva para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da
vítima, conforme previsto no
III, do CPP e no
da
art. 313,
art. 20
Lei no 11.340/2006.
6. A gravidade concreta do delito e os indícios suficientes de autoria justificam a medida
extrema, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares previstas no
do
art. 319
CPP.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do
XVIII, b, do RISTJ.
art. 34,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível em casos de violência doméstica contra a mulher, quando
necessária para garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima, nos termos do
III, do CPP e do
da
art. 313,
art. 20
Lei no 11.340/2006.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 313, III, e 319; Lei no 11.340/2006, art. 20;
RISTJ,
XVIII, b.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A S C contra decisão da minha
lavra às fls. 193-195 que negou provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o recorrente teve a prisão em flagrante convertida
em preventiva, pela prática, em tese, do delito previsto no
§2o-A, I, c/c
II,
art. 121,
art. 14,
do CP. Irresignada, a defesa, impetrou
perante o Tribunal de origem, que
habeas corpus
denegou a ordem. Alega constrangimento ilegal e falta de fundamentação idônea para a
Documento eletrônico VDA51913100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 21:30:41
Código de Controle do Documento: 765f3857-1911-4523-80d1-e6a8c6eea439

manutenção da segregação cautelar. Requer a concessão da ordem, liminarmente e no
mérito, subsidiariamente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Neste agravo regimental de fls. 201-217 a parte insurgente limita-se a repisar as
razões do recurso em
manejado.
habeas corpus
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do
recurso, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que passo a reproduzir naquilo que interessa à espécie:

"O recurso em habeas corpus não merece ser provido.
Inicialmente, consta dos autos que o acusado foi denunciado. O acórdão
de fls. 109-120, restou assim ementado: "HABEAS CORPUS. ART.121,
§2o-A, I, C/C
II, DO CP. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO.
ART. 14,
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
DEFESA ALEGA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO
PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE
DO
PACIENTE.
ORDEM
DENEGADA." (fl. 109). De acordo com o voto condutor do referido
acordão , a segregação cautelar está devidamente fundamentada: [...] na
qual restaram demonstrados os indícios suficientes de autoria do paciente,
conferindo a necessidade da medida cautelar extrema como forma,
principalmente, de garantir a proteção da vítima em situação de violência
doméstica, pressuposto este que suficiente a autorizar a imposição da
segregatória processual, conforme previsão do artigo 313, inciso III, do
CPP. De igual forma, o artigo 20 da Lei n.o 11.340/2006 autoriza a prisão
preventiva do agressor quando se trata de crimes praticados no âmbito da
violência doméstica contra a mulher, sempre que no curso da persecução
penal verificar a necessidade de salvaguardar a sua integridade física e/ou
psicológica: “Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da
instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo
juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante
representação da autoridade policial. Parágrafo único. O juiz poderá
revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de
motivo para que subsista, bem como de novo decretá- la, se sobrevierem
razões que a justifiquem.” Nesse panorama, é de se concluir que a adoção
da medida cautelar extrema é possível quando envolve crimes desta
natureza. Traçada tais balizas, e voltando-se ao caso em tela, quanto ao
fumus commissi delicti , verifica restar cristalino nos autos, notadamente
em face dos elementos acostados no caderno flagrancial, tais como auto
Documento eletrônico VDA51913100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 21:30:41
Código de Controle do Documento: 765f3857-1911-4523-80d1-e6a8c6eea439

de prisão em flagrante e termo de depoimento dos agentes policiais[...].
Nesse sentido, objetivando-se evitar um agravamento da situação de
violência familiar a que a vítima supostamente foi submetida, a prisão é
necessária para preservar a integridade física e psíquica da ofendida, não
havendo que se falar em fundamentação insuficiente. No que tange a
eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por
si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema. Assim, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pois a
segregação cautelar mostra-se necessária ante a sua real necessidade para
a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. Além de terem sido oportunamente consideradas a
gravidade em concreto do delito, não sendo o caso de aplicação das
medidas cautelares previstas no artigo 319, CPP. No tocante à garantia da
ordem pública, vale acrescentar que não se visa apenas prevenir a
reiteração de fatos delituosos, mas, ainda, a própria credibilidade da
justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão negativa.
Portanto, imprescindível a manutenção da custódia imposta ao recorrente.
No que se refere à alegação de insuficiência de provas, é sabido que em
sede habeas corpus não cabe o reexame de fatos. Nesse sentido, é iterativa
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser
imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses
que demandem incursão no acervo fático- probatório. (...) Diante de tais
considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer
flagrante ilegalidade passível de ser sanada. Ante o exposto, nos termos do
XVIII, b, do RISTJ, conheço em parte do recurso e, na parte
art. 34,
conhecida, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus."

Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental, verifico que a parte agravante se limitou a repisar as razões do recurso e deixou
de apresentar irresignação clara, específica e pormenorizada em face dos fundamentos
adotados na decisão agravada, a qual concluiu pelo desprovimento do recurso ordinário em
s interposto ante o acerto do julgado no acórdão recorrido.
habeas corpu
O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar o entendimento
anteriormente exarado.
Ante o exposto, inevidente qualquer ilegalidade, nego provimento ao agravo
regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51913100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 21:30:41
Código de Controle do Documento: 765f3857-1911-4523-80d1-e6a8c6eea439

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 202.878 / BA
Número Registro: 2024/0306824-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80016427420248050078 80409340920248050000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A S C (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A S C (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52267698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:22
Código de Controle do Documento: e143b7b4-01af-4f10-b371-e9d1ae51b89f

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:22
Código de Controle do Documento: e143b7b4-01af-4f10-b371-e9d1ae51b89f